Tribunal: TJMT
Processo: 1027527-87.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027527-87.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), MANOEL DE SOUSA VIEIRA - CPF: 638.946.633-16 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), JOAO VITOR RIBEIRO CARVALHO - CPF: 060.849.561-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MAILSON REIS DOS SANTOS - CPF: 636.703.543-52 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), NAILDO REIS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do delito. Condições pessoais favoráveis. Cautelares alternativas adequadas. Ordem concedida parcialmente.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, visando a revogação da custódia pela ausência dos pressupostos legais ou aplicação de medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) excesso de prazo para encerramento da instrução processual; (2) ausência de fundamentação da custódia cautelar; 3) condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da medida constritiva.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva está fundamentada de forma idônea, para garantir a ordem pública, diante da diversidade e natureza das drogas apreendidas em residência, onde há informações prévias de que era utilizada para venda de substâncias entorpecentes.

As condições subjetivas favoráveis
[jovem, primariedade, endereço certo, família constituída e ocupação lícita], embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade do tráfico privilegiado, a justificar a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente.

Tese de julgamento:

Diante dos predicados pessoais do paciente [jovem, primariedade, endereço certo, família constituída e ocupação lícita] e a excepcionalidade da segregação, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; CPP, arts. 311, 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 574706/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.5.2020; STJ, RHC nº 132.743/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22.2.2021; STF, HC nº 127823, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 2.12.2019; TJMT, HC nº 1000493-74.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 15.2.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1027527-87.2024.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE:

DR THIAGO ALMEIDA MORATO MENDONÇA– DEF. PÚBLICO

PACIENTE:

MANOEL DE SOUSA VIEIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de
MANOEL DE SOUSA VIEIRA
contra ato omissivo do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (PJe 1º grau NU
1004079-62.2024.8.11.0040
), por não ter encerrado a instrução processual pelo cometimento, em tese, tráfico de drogas - art. 33, “
caput
” da Lei 11.343/2006 - (www.pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente está preso preventivamente desde 1º.3.2024 [há quase 7 (sete) meses], contudo
“a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 31 de janeiro de 2025”
, a caracterizar excesso de prazo (impetração em 25.9.2024); 2)
“não há elementos concretos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva”
; 3)
“é primário, possui ocupação lícita [...] filho menor e sequer foi investigado ou processado por qualquer outro fato”

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente (ID 242354681), com documentos (ID 242381683 ao ID 242381685).

O pedido liminar foi indeferido (ID 242790679).

O Juízo singular prestou informações (ID 244855245).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Pretendida revogação da constrição cautelar, sob alegação de excesso de prazo na formação da culpa – Improcedência – Prazos processuais não encarados em perspectiva estritamente matemática – Não se constatando desídia, incúria ou descaso do magistrado singular na condução do processo que aguarda realização de audiência de instrução designada para 31/01/2025 – Homenagem ao Princípio da Razoabilidade – Arguida ainda, violação ao princípio da homogeneidade – Impertinência – Prisão cautelar que não se confunde com a prisão para cumprimento de pena – Condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Constrangimento ilegal não evidenciado. Pela denegação da ordem.”
(José Norberto de Medeiros Junior, procurador de Justiça - ID 245431680)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este julgamento recomenda uma breve descrição dos atos processuais por envolver argumento de excesso de prazo.

Vejamos.

Em 2.3.2024, o Juízo singular, em audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante em preventiva, a requerimento do órgão ministerial de primeiro grau,
“in verbis”
:

“Há indícios de autoria, constatada pelo termo de depoimento dos Servidores Públicos Estaduais (Tenentes/PMMT) e Policiais Militares que participaram das diligências e encontraram na residência que seria custeado por organização criminosa visando à comercialização de entorpecentes. No local teria sido encontrado relevante quantidade de entorpecentes, dinheiro, além de balança de precisão para a preparação da droga (Id n. 143138345 e 143138346).

[...] Demonstrados os indícios de autoria e presente a materialidade do fato, em atenção à manifestação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso em sede de audiência de custódia, este Juízo CONVERTE a prisão em flagrante de MANOEL DE SOUSA VIEIRA, MAILSON REIS DOS SANTOS, NAILDO REIS DOS SANTOS, JOAO VITOR RIBEIRO CARVALHO em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 310, II c/c 312, ambos do Código de Processo Penal para garantia da ordem pública”
(Jean Paulo Leão Rufino, juiz de Direito – ID. 151623001).

Em 23.4.2024, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia (ID. 242381684).

Em 3.5.2024, a Defesa apresentou resposta preliminar, ao passo que o juiz da causa recebeu a denúncia e designou audiência instrutória para 26.9.2024 (ID. 242381684).

Em 6.9.2024, a juíza em substituição legal redesignou a audiência instrutória para 31.1.2025, em razão da
“licença paternidade do juiz titular da 1ª Vara Criminal de Sorriso/MT”
(ID. 242381685).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraídos da apreensão de 20 (vinte) porções de cocaína com peso de 83g (oitenta e três gramas), uma porção de basta-base de cocaína 21,79g (vinte e um gramas e setenta e nove centigramas) e 2 (duas) porções de maconha, pesando 19,09g (dezenove gramas e nove centigramas), apreendidas em local indicado como
“usado para o comercio ilegal de drogas”
[residência na “
rua das araras, quadra 10”
].

A diversidade e a natureza das drogas apreendidas [83g de cocaína, 21,79g de pasta-base de cocaína e 19g de maconha] somadas às informações prévias de que a casa em que o paciente estava era ponto de armazenamento e distribuição de drogas, justificam a segregação cautelar para resguardar a ordem pública (STJ, HC nº 574706/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma - 26.5.2020).

Nesse contexto, há fundamentação idônea para prisão preventiva.

Todavia, o paciente é jovem [21 anos], primário (Sistema PJe e Primus), não possui outros registros criminais, têm endereço certo [Rua das Pitanga, 03 - Kitnet da Maria Bairro Coab - Ipiranga do Norte/MT], uma filha menor (“
Maria, 1 ano e 7 meses”
),

bem como exerce ocupação lícita como “operador de Armazém”, consoante Termo de Qualificação e Interrogatório (ID 148896843).

Com efeito,
as condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
” (STJ, RHC nº 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021).

Noutro giro, as circunstâncias do suposto tráfico [armazenar pequenas quantidades de drogas] podem atrair, em tese, a modalidade privilegiada (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), a qual se destina aos traficantes ocasionais, ou seja, àqueles que são primários, não fazem do tráfico o seu meio de vida, não se dedicam à atividade ilícita, nem integram organização criminosa (STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1917774/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 3.11.2021).)

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, os predicados pessoais do paciente [jovem, primariedade, endereço certo, família e ocupação lícita], a excepcionalidade da segregação e a possível caracterização do tráfico privilegiado, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315),
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão
(STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; TJMT,
HC 1000493-74.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 15.2.2023).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento aos atos processuais, especialmente à audiência instrutória designada para o dia 31.1.2025; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular/plantonista para expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024